Tribunal: CARF
Processo: 11516.000375/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000375/2009-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.868 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Assunto
DILIGENCIA
Recorrente
AGROVENETO S.A. - INDUSTRIA DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Lucas Esteves
Borges, Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
1. Trata o processo de Per/Dcomps
números
04749.95820.300307.1.7.02-
0913, 40448.23718.300307.1.7.02-7784,
40996.94028.300307.1.7.02-2967,
13920.15352.300307.1.7.02-5409, 04888.58493.300307.1.7.02-8009,
40263.28597.300307.1.7.02-5000, 30357.01625.300307.1.7.02-3178,
33411.32439.200808.1.7.02-3855, 09532.11953.300307.1.7.02-4063,
00655.44434.300307.1.7.02-0340, 21221.14896.300307.1.7.02-5995,
09517.46534.300307.1.7.02-6206, 03794.27390.300307.1.7.02-6781
e
00025.55786.300307.1.7.02-3488,
e
Pedido
de
Restituição
número
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000375/2009-22
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.868 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000375/2009-22

18933.75739.300307.1.2.02-5269, em que foi declarado crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano calendário 2003, no valor originário de R$ 1.823.118,01.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/Florianópolis, em
12/02/2009, às fls. 183/188, a autoridade fiscal homologou parcialmente a primeira
Per/Dcomp, não homologou as demais, e indeferiu o Pedido de Restituição,
reconhendo o crédito de R$ 230.027,89. Cientificada da decisão em 20/03/2009,
conforme informação de fl. 224, tempestivamente, em 15/04/2009, o contribuinte
interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 194/200, acompanhada dos
documentos de fls. 201 e seguintes, que se resume a seguir:
a.
Alega que requereu a restituição de Saldo Negativo de IRPJ referente ano
calendário de 2003, no montante de R$ 1.823.118,01. E que na análise do referido
pedido de ressarcimento a autoridade fiscal verificou que os valores de IRPJ pagos
com base em estimativa no ano de 2003, foram compensados com créditos relativos a
ressarcimentos de IPI, realizadas através de DCOMP. Em sendo assim, na análise do
referido crédito objeto de pedido de ressarcimento pela autoridade fiscal, que foram
utilizados para compensação com o IRPJ do ano calendário de 2003, tal crédito restou
por ser parcialmente procedente, sendo que, por via de conseqüência as compensações
efetuadas com aqueles créditos também não foram expressamente homologadas,
conforme fls. 2 de 6 do despacho. Contudo, ao contrário do que consta no despacho
decisório neste processo de ressarcimento de IRPJ, tal pedido ora efetuado, foi
considerado pela autoridade fiscal que "as treze Dcomp ativas devem ser declaradas
não homologadas, e o PER residual deve ser indeferido", conforme conclusão de fls. 5
do referido despacho. Porém, ainda a fls. 3 do despacho decisório a autoridade fiscal
salienta que (...) foi constatado que todas as compensações realizadas já haviam sido
apreciadas e consideradas Não Homologadas em Despacho Decisório. Assim, tais
compensações, feiras sob condição resolutória, não podem ser aceitos, e não foram
considerados na apuração do saldo negativo. Todo o montante de R$ 1.527.801,48,
informado no ajuste anual como 410 estimativas compensadas, não restou
comprovado";
b.
Afirma que a interpretação que faz da afirmação acima da autoridade
fiscal é que, em nenhum momento se verificou se os valores a titulo de IRPJ estavam
corretos ou não, mas, não há possibilidade de se efetuar o ressarcimento por conta das
compensações efetuadas que se encontram em discussão nos processo de n°
11516.001377/2007-77 e 10983.900125/2006-72 os quais encontram-se em fase de
apreciação de manifestação de inconformidade pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento;
c.
Entende que o pedido de ressarcimento de saldo negativo de IRPJ
referente ao ano calendário de 2003, não há que ser declarado parcialmente procedente
pela autoridade fiscal, mas sim, ser sobrestado a apreciação dos valores excluídos de
compensação
não
homologada, até
o julgamento
dos
processos
de
n°
11516.001377/2007-77 e 10983.900125/2006-72, citados pela autoridade fiscal, onde
está a apreciação de procedência ou não da origem do crédito que fora objeto de
compensação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica devido nos meses de Julho a
Dezembro de 2003;
d.
Cita decisão do CARF e sustenta que se faz necessário o sobrestamento
do pedido de ressarcimento até o tramite final dos processos de n.°
11516.001377/2007-77 e 10983.900125/2006-72;
e.
Relata que consta no despacho, a fls 2 do mesmo, que em confronto entre
as retenções informadas pelo contribuinte na DCOMP e na DIPJ com as Declarações
de Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.868 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000375/2009-22

dos rendimentos e considerando o exíguo prazo de. trinta dias para apreciação de
diversos processos de restituição, houve glosa de valores demonstrados pelo
contribuinte de IRRF, porém não declarados pela fonte pagadora;
f.
Salienta que a justificativa de exíguo tempo para apreciação e
comprovação dos IRRF das fontes pagadoras não é fundamentação para glosar tais
valores, pois como bem salientado na sentença do Mandado de Segurança de n.°
2008.72.00.013203-7/SC, tal argumento exíguo prazo não merece prosperar sob pena
de infringir os Principio da Eficiência e da Duração Razoável do Processo. Desta
forma, o IRRF informado pelo contribuinte não padece de glosa por parte da
autoridade fiscal, merecendo ser reformado o despacho neste aspecto, onde uma
possível diligência junto a fonte pagadora sanaria a dúvida.
De outro modo, o que fica evidente é a possibilidade de que a fonte pagadora
não tenha efetuado a entrega da DRIF, pois foi efetuada a glosa do valor total num
montante de R$ 65.288,64. Assim, os valores correspondentes ao IRRF efetuado pela
fonte pagadora inscrita no CNPJ 01.129.004/001-37, qual seja a sociedade ITAU
EMPRESA TRUST REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, no valor de R$ 65.288,64, não estão
sujeitos a glosa por parte da autoridade fiscal, sem a devida fundamentação e
demonstração cabal de que tais valores devem ser efetivamente glosados do saldo
requerido neste pedido de ressarcimento. Assim, requer seja restabelecido o saldo
negativo de IRPJ, objeto do pedido de ressarcimento, sem a glosa do IRRF no valor de
R$ 65.288,64 efetuado pela fonte inscrita no CNPJ 01.129.004/0001-37;
g.
Reclama que as compensações efetuadas não foram homologadas por
conseqüência de glosa de créditos nos processos de n.° 11516.001377/2007-77 e
10983.900125/2006-72, onde foram efetuadas compensações de IRPJ por estimativa e
que, por via de consequência, foram objetos das compensações não homologadas
neste referido despacho. Conforme já exposto nesta peça, há a necessidade de
sobrestar tal processo até o desfecho dos processo de n.° 11516.001377/2007-77 e
10983.900125/2006-72, que são os primórdios dos créditos que foram objetos de
compensação, em datas posteriores. Assim, é de se sobrestar todas as compensação
não homologadas, nos termos do art. 151 do CTN;
h.
Ao final, requer: a) seja recebida e processada a presente manifestação de
inconformidade; b) seja anulado o presente despacho decisório, para que seja
apreciado tal requerimento de ressarcimento de Saldo Negativo de IRPJ, após o
trânsito
em
julgado
dos
processos
de
n.°
10983.900125/2006-72
e
11516.001377/2007-77, os quais tratam da origem dos créditos de saldo negativo de
IRPJ, objetos de compensação dos valores nos processos acima e que, por via de
consequência, foram objetos de compensação nas DCOMP que neste despacho
decisório não foram homologadas, contudo, dentro do prazo estabelecido no processo
judicial de n.° 2008.72.00.013199-9/SC; c) alternativamente, caso não seja acatada o
pedido acima, seja alterado de improcedente o pedido de ressarcimento de Saldo
Negativo de IRPJ para procedente e, sobrestado o ressarcimento ao trânsito em
julgado dos processos de n.°10983.900125/2006-72 e 11516.001377/2007-77, os quais
tratam da origem dos créditos de saldo negativo de IRPJ, objetos de compensação dos
valores nos processos acima e que, por via de consequência, foram objetos de
compensação nas DCOMP que neste despacho decisório não foram homologadas; d)
sobrestar a exigência das DCOMP apresentadas e não homologadas neste Despacho
Decisório, até o término dos processos de n.° 10982.900125/2006-72 e
11516.001377/2007-77, os quais tratam da origem dos créditos de saldo negativo de
IRPJ, objetos de compensação dos valores nos processos acima e que, por via de
consequência, foram objetos de compensação nas DCOMP que neste despacho
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.868 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000375/2009-22

decisório não foram homologadas; e) seja restabelecido o saldo negativo de IRPJ com
os valores glosados de IRRF relativo à fonte pagadora inscrita no C.N.P.J. sob o n.°
01.129.004/0001-37, por falta de fundamentação legal.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES.
ÔNUS DA PROVA. DIRF.
Em processo de compensação/restituição o ônus da prova é do contribuinte, a
quem cabe comprovar as retenções de fonte, sem a qual prevalece o montante
informado em DIRFs.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO.
Por ausência de previsão legal descabe pedir o sobrestamento do processo de
pedido de restituição de saldo negativo de IRPJ, por motivo de não
homologação de compensação de estimativas, devendo o julgamento observar
o estado atual dos correspondentes litígios.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata o processo de pedidos de compensação e restituição em que foi declarado
crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2003, no valor originário de R$
1.823.118,01.
Pelo despacho proferido pela DRF/Florianópolis, às fls. 183/188, a autoridade
fiscal homologou parcialmente a primeira Per/Dcomp, não homologou as demais, e indeferiu o
Pedido de Restituição, reconhecendo o crédito de R$ 230.027,89, conforme abaixo resumido:
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.868 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000375/2009-22

Todos os pagamentos de estimativas, dos meses de julho a dezembro de 2003,
foram compensadas pelo contribuinte, dos quais nenhum valor foi reconhecido pela autoridade
fiscal, levando em conta que as compensações não foram homologadas, conforme o seguinte
resumo:

Na peça de defesa, a impugnante requer que seja sobrestada a apreciação dos
valores excluídos de compensação não homologada, até o julgamento final dos processos de n°
10983.900125/2006-72 e 11516.001377/2007-77.
Proc. 11516.001377/2007-77
De acordo com o sitio eletrônico deste Conselho, o processo encontra-se
finalizado posto que após intimação do acordão do recurso voluntário não houve apresentação de
recurso perante a Câmara Superior de Recursos Fiscais.
A decisão no. 3302-007.761 da 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária do CARF, publicada em 09 de dezembro de 2019, estabeleceu que “Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar arguida. No mérito,
por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.”
Tendo em vista que não cabe ao presente julgamento rediscutir a matéria já
julgada no referido processo e, tendo o julgamento se dado com desfecho desfavorável ao
contribuinte, entendo que não cabe outra alternativa a não ser votar no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário em relação a este ponto.
Diligencia No entanto, a pendencia permanece em relação ao processo n°
10983.900125/2006-72 cujo julgamento administrativo encontra-se com status definitivo de
forma parcialmente favorável ao contribuinte, conforme Acordão 3301-001.281 da 3a Câmara /
1a Turma Ordinária/3a Seção de Julgamento deste Conselho de 26 de janeiro de 2012.
No entanto, em consulta ao teor da decisão do referido processo, não há clareza
sobre o valor do crédito tributário efetivamente concedido ao contribuinte.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.868 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000375/2009-22

Por essa razão, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
autoridade fiscal designada para sua realização:
(i) Em relação ao 10983.900125/2006-72 avalie o quanto foi efetivamente
homologado em relação aos pedidos originais da contribuinte;
(ii) ao final, elabore Relatório de Diligência com as informações ora solicitadas.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574/2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital